Tribunal: STF
Processo: HC 81524
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Decisão do STJ que negou
seguimento a agravo de instrumento, por deficiência na formação do
traslado. 3. A decisão impugnada não atenta contra a liberdade de ir
e vir do paciente. 4. Ressalvada a possibilidade de discutir os
temas do recurso especial, em habeas corpus, até com maior
amplitude. 5. Habeas corpus não conhecido.